Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ADVOGADOS. SUBSTABELECENTE E SUBSTABELECIDO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. ART. 26 DA LEI N. 8.906/1994. ESTATUTO DA OAB. DECISÃO MANTIDA.
1.Os honorários advocatícios constituem direito do advogado decorrente da prestação de seus serviços e a ele faz jus todo profissional que participar do processo representando a parte vencedora.
2.Os advogados substabelecidos, com reserva de poderes, somente podem cobrar os honorários sucumbenciais por meio de cumprimento de sentença com a intervenção daquele que lhes conferiu o substabelecimento, na forma do art. 26 da Lei n° 8.906/94.
3.Recurso desprovido.